Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017840-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), SIDINEI RUPPENTHAL - CPF: 047.688.151-03 (AGRAVANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- ACOLHIMENTO
-

ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
-
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA
-
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
O
recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido quando as razões recursais não se relacionam com o conteúdo da decisão impugnada.

2. Oconhecimentoda matéria - suposta abusividade dos juros contratuais - que ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau,
caracteriza supressão de instânciae violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3
. Recurso
não
conhecido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

SIDINEI RUPPENTHAL

contra a decisão
proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.
1002893-76.2025.8.11.0037
, em trâmite na 2a Vara
Cível de Primavera do Leste
/MT, ajuizada por
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 192106269 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que no contrato de financiamento firmado em 26/11/2024, os juros praticados pela instituição financeira são abusivos, sendo estipulados em 3,86% ao mês e 57,54% ao ano, com CET (Custo Efetivo Total) de 5,11% ao mês e 83,36% ao ano.

Assevera que segundo informações do Bacen, a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza, na mesma época, era de 1,97% ao mês e 26,39% ao ano, o que demonstra que os juros praticados pela agravada estão 96,33% acima da média de mercado.

Sustenta que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Ao
final
, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
291218870
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
296907352
, suscitando a preliminar de
não conhecimento do rec
urso por supressão de instância.
No mérito pugnou pelo desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR
DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravado sustenta o não conhecimento do recurso

por
supressão de instância, uma vez que
não houve pronunciamento pelo juízo de origem.

Razão
assiste
ao
a
gravado.

De fato, o agravante fundamenta seu recurso exclusivamente na alegação de que os juros praticados no contrato firmado com a agravada seriam abusivos, o que descaracterizaria a mora e tornaria indevida a concessão da liminar de busca e apreensão.

Ocorre que ao analisar a decisão agravada, constata-se
que o juízo de primeiro grau
limitou-se
a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão
da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição em mora do devedor
no
contrato de alienação fiduciária
,
mediante notificação extrajudicial, não havendo qualquer discussão ou manifestação judicial acerca de eventual abusividade
de juros praticada n
o contrato
.

In
casu
, revela-se
nítida hipótese de supressão de instância, pois o agravante pretende que este Tribunal aprecie diretamente matéria que não foi objeto de
cognição pelo juízo de origem, visto que a
questão relativa à suposta abusividade dos juros contratuais sequer foi aventada e decidida em primeiro grau, não podendo, portanto, ser conhecida originariamente nesta instância recursal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cognição, na instância recursal, de matéria não apreciada pelo juízo
a quo
caracteriza i
ndevida supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
DETERMINA O INÍCIO DA EXECUÇÃO.
ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES ALHEIAS AO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ANTECIPADA DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido quando as razões recursais não se relacionam com o conteúdo da decisão impugnada.

Alegações relativas à boa-fé, benfeitorias e limites da coisa julgada devem ser submetidas ao juízo de origem mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

A análise de matérias não apreciadas na instância anterior configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)
. (
N.U 1012190-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/20
25,
Publicado
no DJE 09/06/2025
)
.

O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recurso faça o enfrentamento específico da decisão impugnada, o que não ocorre no
presente caso, pois o
agravante traz em seu recurso matéria completamente estranha ao conteúdo da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Assim,
acolho
a
preliminar
suscitada pelo
a
gravado
e, por
consequencia
,
não conheço
do
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025